Tribunal: TJDFT
Processo: 0037544-94.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037544-94.2016.8.07.0000 RECORRENTES: ADMAR DA ROSA FERREIRA, DARIO LATENSCHLAGER, FLORIVAL LAUTENSCHLAGER, JOAO ALBERTO BOCHESSE PASSUELO JUNIOR, PEDRO PAULO GONCALVES RODRIGUES, RAUL PEDRO BORTOLINI, WALDEMAR DAMIANI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial (ID 13996986 – págs. 99/105) interposto por ADMAR DA ROSA FERREIRA e OUTROS. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 16273034 – PÁG. 19), determinou a devolução dos autos para que permaneçam sobrestados aguardando o julgamento de mérito do RE 1.101.937/SP, afetado para uniformização de jurisprudência sobre a “Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (Tema 1.075). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a questão posta acima não foi objeto de impugnação no recurso especial, pois versa exclusivamente sobre a suposta violação ao artigo 1° da Lei 6.899/81 que trata da aplicação do INPC à atualização monetária dos débitos judiciais. Vale acrescentar que o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e a parte recorrente manifestou pela ausência de interesse em aderir ao acordo. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014